Tribunal: TJES
Processo: 5000350-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000350-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEOCLECIO ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO IVO NASCIMENTO BARBOSA e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DEOCLECIO ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
que recebeu a denúncia.

O impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o Paciente, tendo em vista a ausência a ausência de justa causa.

Liminar indeferida (ID 4282256).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4366430).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4406076).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DEOCLECIO ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
que recebeu a denúncia.

O impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o Paciente, tendo em vista a ausência de justa causa.

Liminar indeferida (ID 4282256).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4366430).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4406076).

Pois bem. Após detida análise dos autos, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como cediço, a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

De acordo a denúncia, no dia 25/09/2022 o paciente conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool e na contramão de direção, assumindo o risco do resultado, ocasionou a morte das vítimas Gabriel de Souza Lima de 7 anos de idade e do seu pai Hélio Oliveira Lima Júnior, bem como atingiu a vítima Keila de Sousa Dutra, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e inutilização do pé esquerdo. Assim, o paciente foi denunciado no art. 121 caput do CP (vítima Hélio), art. 121, §4º parte final do CP (vítima Gabriel) e art. 1212 caput na forma do art. 14, II todos do CP (vítima Keila), na forma do art. 70 do CP.

Consta ainda que o paciente voltava de uma festa em Ecoporanga/ES, onde havia ingerido bebida alcoólica, quando colidiu com a lateral da ponte, capotou e invadiu a contramão de direção, vindo a colidir também contra a motocicleta das vítimas que trafegava em sentido contrário.

No que tange à falta de justa causa para o exercício da ação penal, sustenta o impetrante que a acusação não possui elementos probatórios mínimos, suficientes para revelar a existência de dolo eventual ou mesmo que estava embriagado.

Não assiste razão ao impetrante já que a alegação de inexistência de dolo eventual já foi analisada nos autos do habeas corpus nº 5011112-13.2022.8.08.0000 julgado recentemente pela Colenda Câmara Criminal em 01/02/2023, tendo o Relator se manifestado no sentido de que:

Em que pese as alegações da defesa quanto a inexistência de dolo eventual, vale registrar que sua análise depende do transcurso da instrução criminal, sendo intimamente relacionada ao mérito da ação criminal, não havendo espaço para a detida análise das provas pela via estreita do
habeas corpus
. Ademais, o
writ
não foi instruído com todas as peças do inquérito, mormente a declaração da vítima sobrevivente e dos policiais que atenderam a ocorrência. Contudo, há indícios de que o paciente atingiu as vítimas quando estava conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez, conforme relatado na denúncia.

Vale destacar ainda que as declarações da vítima sobrevivente não afastam a existência do dolo eventual, uma vez que, sobre a dinâmica do acidente, apenas relatou
“(...)
QUE HELIO estava pilotando a motocicleta devagar, em velocidade compatível com a permitida na via; QUE antes de chegar na ponte, a declarante visualizou um veículo capotando vindo em direção à motocicleta; (...)”.

Como visto, qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos, como por exemplo valoração de testemunhos.

Ademais, ao analisar as provas acostadas ao presente writ, é possível extrair que os depoimentos dos policiais são suficientes, por ora, para indicar a embriaguez do paciente. Os policiais de forma uníssona afirmaram que o próprio paciente assumiu ter ingerido uma lata de cerveja e, apesar de não ter sido possível concluir o teste do bafômetro pelo fato de o paciente ter soprado de forma fraca o bafômetro, foi constatado que ele apresentava olhos vermelhos, odor etílico, vestes desajustadas e sonolência.

Conforme já decidiu o STJ,
o Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez
(RHC n. 73.589/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 6/3/2017).

Além disso, o fato de haver uma terceira pessoa na motocicleta consubstancia mera infração de trânsito, não excluindo a responsabilidade penal do agente, além do que, o que se busca esclarecer é se o paciente agiu com dolo eventual quando estava na direção do veículo automotor.

Por fim, verifico que o d. Juiz de origem recebeu a denúncia, ressaltando que ela
“
preenche os requisitos constantes no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como por
não se fazerem presentes nenhuma das hipóteses dos artigos 395 e 397 do mesmo Diploma Legal e, ainda, por existirem
nos autos prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, especialmente pelos seguintes documentos:
l) BU n" 4897288412022;2) declarações prestadas por: SD PMES Victor Everson Gonçalves Neves, SD PMES Dennys
Filipe Retrão de Oliveira, vítima Keila de Souza Dutra, testemunha Maria Lenes Alvarenga Nicolini perante a
Autoridade Policial e 3) interrogatório do réu na esfera extrajudicial
”.

Entendo, pois, que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor da paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. MATÉRIA DE MÉRITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

2. Não assiste razão ao impetrante já que a alegação de inexistência de dolo eventual já foi analisada nos autos do habeas corpus nº 5011112-13.2022.8.08.0000. Ademais, qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos, como por exemplo valoração de testemunhos.

3. É possível extrair que os depoimentos dos policiais são suficientes, por ora, para indicar a embriaguez do paciente. Os policiais de forma uníssona afirmaram que o próprio paciente assumiu ter ingerido uma lata de cerveja e, apesar de não ter sido possível concluir o teste do bafômetro pelo fato de o paciente ter soprado de forma fraca o bafômetro, foi constatado que ele apresentava olhos vermelhos, odor etílico, vestes desajustadas e sonolência.

4. O fato de haver uma terceira pessoa na motocicleta consubstancia mera infração de trânsito, não excluindo a responsabilidade penal do agente,

5. O magistrado recebeu a denúncia, ressaltando que ela preenche os requisitos constantes no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como por
não se fazerem presentes nenhuma das hipóteses dos artigos 395 e 397 do mesmo Diploma Legal e, ainda, por existirem
nos autos prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.

6. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.